Tribunal: TJSP
Processo: 1009165-44.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009165-44.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante WELIO SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009165-44.2019.8.26.0566/50000 -Voto no 25.686
2
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009165-44.2019
EMBARGANTE:
Welio Santos do Nascimento
EMBARGADOS:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Carlos 1a Vara Cível
VOTO No 25.686
Acidentária
Embargos de declaração do
autor
Termo inicial
Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que
alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil
em vigor, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 272/279, que deu parcial provimento ao recurso
oficial, para manter a procedência do pedido de reparação
acidentária, porém, fixando o termo inicial do auxílio-acidente na
data da juntada do laudo pericial aos autos, com ressalva para
eventual necessidade de adequação em face do Tema 862/STJ.
O embargante sustenta vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, afirmando
que o benefício deve ser implantado a partir do dia seguinte à alta
médica (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91), observada a prescrição
quinquenal, conforme jurisprudência do c. STJ, que menciona.
Nesse sentido refere que a fixação na data da juntada do laudo
importou em evidente contradição considerando as provas dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009165-44.2019.8.26.0566/50000 -Voto no 25.686
3
.
e a própria fundamentação da decisão (fls. 01/09).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já analisada e julgada, tendo por base os
mesmos elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se
prestam os embargos de declaração.
Isto porque, já há no v. aresto embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso ao
consignar que, embora se trate de acidente típico, somente com o
derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se pôde
verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca
incapacidade laborativa.
Destaque-se que, havendo a realização de
tratamento com evolução ao longo do tempo, impossível inferir a
incapacidade laborativa permanente de imediato, notadamente na
hipótese em que não houve registro de queixa após o período de
vigência do auxílio doença.
Saliente-se ainda que o v. acórdão ressalvou
eventual necessidade de adequação do termo inicial, considerando
que, em 02.08.2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os
Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”, determinando a suspensão
nacional de todos os processos que tratem da matéria Tema no
862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009165-44.2019.8.26.0566/50000 -Voto no 25.686
4
.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão,
prevalece
o
posicionamento
adotado
pela
Turma
Julgadora, com possibilidade de adequação ou retratação, a
partir da orientação final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada
em sede de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do CPC/2015, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR